Tribunal: TJDFT
Processo: 0042909-32.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.

1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

2. A existência de precedente firmado pelo Plenário das Cortes Superiores em julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos autoriza a sua imediata aplicação às causas que versem sobre o mesmo tema, independente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.

3. A tese firmada é clara ao estabelecer genericamente que lei disciplinadora do limite para pagamento via RPV ou precatório tem natureza não só processual, mas também material.

4. A iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e do artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Afinal, a referida norma impacta diretamente o orçamento público do Distrito Federal, uma vez que dobra o teto estabelecido pela Lei n. 3.624/2005

5. O Conselho Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, com efeito ex nunc e eficácia erga omnes.

6. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza o manejo de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.

7. Recurso não provido.